Tribunal: STF
Processo: Inq 1033
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS DOS ARTS.
139.E 140 DO CÓDIGO PENAL. QUERELADO POSTERIORMENTE ELEITO DEPUTADO
FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
         QUEIXA-SE QUE SE TEM POR INEPTA, RELATIVAMENTE AO DELITO
DEDIFAMAÇÃO, ANTE A MANIFESTA INOCORRENCIA DA CONDUTA TIPICA
CONFIGURADORA DO CITADO DELITO,  UMA VEZ QUE NÃO HOUVE IMPUTAÇÃO DE
FATO DETERMINADO OFENSIVO A REPUTAÇÃO DO QUERELEANTE.
         PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE INJURIA, QUE E
PUNIDO COM A PENA MAXIMA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO, ALÉM DA DE MULTA,
JA QUE MANIFESTAMENTE DECORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS DO FATO TIDO COMO
DELITUOSO
         DESNECESSIDADE, NO CASO, DE PREVIA LICENCA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, NA FORMA DE PRECEDENTE DO STF (Inq. 526 - MINISTRO SYDNEY
SANCHES).
           QUESTÃO DE ORDEM DECIDIDA NO SENTIDO DE DECLARAR-SE A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS E
REJEITAR A QUEIXA QUANTO AO OUTRO.